Tribunal: TJDFT
Processo: 0722631-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722631-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIUMPH - FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MANAUS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Constou por equívoco no despacho de ID 37280612 a determinação de intimação do agravado, quando o correto é o agravante. Desse modo, intime-se o agravante para esclarecer o pedido. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora